Tribunal: TJDFT
Processo: 0701460-72.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. GLAUCOMA. CONSULTA EM OFTALMOLOGIA. DEMORA EXCESSIVA DO ESTADO. RISCO DE CEGUEIRA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela antecipada para que o Distrito Federal seja compelido fornecer à parte autora, imediatamente, CONSULTA EM OFTALMOLOGIA. Na via do presente recurso, o agravante sustenta que é portador de Glaucoma, doença que se não for adequadamente tratada pode acarretar danos no nervo óptico levando à perda progressiva e irreversível da visão. Para acesso ao tratamento, teve solicitação de CONSULTA EM OFTALMOLOGIA inserida no sistema SISREG em 23/09/2022, na classificação de risco VERMELHO - Emergência do atendimento da pretensão, por parte do DISTRITO FEDERAL, em prazo razoável. Pede a concessão parcial da TUTELA ANTECIPADA RECURSAL para, desde já, reformar a decisão recorrida e, ato contínuo, determinar a obrigação de fazer ao agravado no sentido de fornecer ao agravante, imediatamente, CONSULTA EM OFTALMOLOGIA, sendo inicialmente na rede pública, ou, em caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Distrito Federal. A antecipação de tutela recursal foi deferida. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público oficiou pelo provimento do recurso. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida.
II. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso.
III. Por ocasião da prolação da decisão que concedeu a antecipação de tutela recursal foi exposto que: “Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Nos termos dos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No âmbito local, o dever do Estado em assegurar a saúde encontra assento no art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. Não obstante, para que haja intervenção do Judiciário, deve se mostrar grave a omissão ou inércia do ente Estatal. A despeito de se tratar de direito fundamental assegurado pela Constituição, e sem perder de vista o dever do Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, o atendimento dos pacientes deve obedecer, como regra, aos critérios técnicos de prioridade estabelecidos pela Central de Regulação de Leitos da Secretaria de Estado de Saúde / CRIH, que dispõe de condições para avaliar o quadro do paciente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos, controle o qual refoge ao Judiciário. No caso dos autos, o agravante é portador de Glaucoma, doença grave cuja ausência de tratamento pode ocasionar cegueira irreversível. O pedido foi incluído na lista de regulação em 23/09/2022, sob a classificação vermelha, ou seja, emergência. Com efeito, decorridos mais de 300 dias da solicitação, resta evidenciado de que o prazo previsto na legislação foi extrapolado, impondo-se a realização da consulta imediatamente a fim de impedir a ocorrência de dano irreversível. Assim, observada a grave omissão estatal no caso, tem-se como preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.”
IV. Acresça-se ainda que o agravante é pessoa em situação de rua, o que dificultou o conhecimento da data do agendamento anteriormente realizado. Portanto, tratando-se de situação de extrema urgência, com risco de cegueira, sobretudo na situação em que se encontra o agravante, o qual é merecedor de maior atenção e proteção estatal.
V. Após a regular tramitação do recurso, não foram apresentados argumentos capazes de afastar a conclusão adotada acerca da possibilidade de danos irreversíveis à saúde da paciente e da probabilidade do direito.
VI. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para, confirmando a antecipação de tutela recursal concedida, determinar ao Distrito Federal que disponibilize, imediatamente, CONSULTA EM OFTALMOLOGIA para o agravante. Delega-se ao juízo de origem o cumprimento da obrigação fixada neste acórdão.
VII. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.